Tribunal: TJES
Processo: 5005709-24.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça, previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 69 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em agosto de 2025 e a decretação da prisão em março de 2026, e requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão afasta a contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem da denúncia, que descreve agressões físicas, ameaça de morte, humilhação da vítima e dano a bem de sua propriedade no contexto de violência doméstica e familiar.

4. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a efetividade da tutela protetiva, ainda que a pena em abstrato seja inferior a quatro anos.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas agressões físicas, ameaça de morte e comportamento agressivo do paciente, revela periculosidade concreta e risco atual à integridade física e psicológica da vítima, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6. A informação de que o paciente possui arma de fogo agrava o risco concreto à incolumidade da ofendida e reforça a necessidade de intervenção estatal para prevenir reiteração delitiva.

7. A condenação anterior do paciente por violência doméstica evidencia reiteração de condutas em contexto semelhante e constitui elemento idôneo para demonstrar contumácia delitiva e periculosidade concreta.

8. A contemporaneidade dos fundamentos cautelares subsiste enquanto persistem as circunstâncias que justificam a prisão preventiva, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à vítima e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica, aliada à ameaça de morte, à posse de arma de fogo e à reiteração delitiva, evidencia risco atual à integridade da vítima e à ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva permanece configurada enquanto subsistem os motivos que autorizam a custódia cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração e de novas agressões à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, e 69. CPP, arts. 312 e 313, III. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022. STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022. STJ, AgRg no RHC nº 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ALVES LIMA DE SOUSA

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça, previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, c/c art. 69 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em agosto de 2025 e a decretação da prisão em março de 2026, e requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão afasta a contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem da denúncia, que descreve agressões físicas, ameaça de morte, humilhação da vítima e dano a bem de sua propriedade no contexto de violência doméstica e familiar.

4. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a efetividade da tutela protetiva, ainda que a pena em abstrato seja inferior a quatro anos.

5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas agressões físicas, ameaça de morte e comportamento agressivo do paciente, revela periculosidade concreta e risco atual à integridade física e psicológica da vítima, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

6. A informação de que o paciente possui arma de fogo agrava o risco concreto à incolumidade da ofendida e reforça a necessidade de intervenção estatal para prevenir reiteração delitiva.

7. A condenação anterior do paciente por violência doméstica evidencia reiteração de condutas em contexto semelhante e constitui elemento idôneo para demonstrar contumácia delitiva e periculosidade concreta.

8. A contemporaneidade dos fundamentos cautelares subsiste enquanto persistem as circunstâncias que justificam a prisão preventiva, independentemente do tempo decorrido desde os fatos.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco concreto à vítima e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando a gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica, aliada à ameaça de morte, à posse de arma de fogo e à reiteração delitiva, evidencia risco atual à integridade da vítima e à ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva permanece configurada enquanto subsistem os motivos que autorizam a custódia cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração e de novas agressões à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, e 69. CPP, arts. 312 e 313, III. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022. STJ, RHC nº 162.905/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022. STJ, AgRg no RHC nº 210.860/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY ALVES LIMA DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, §1º c/c art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, uma vez que a decisão se baseia genericamente na garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos. Aduz, ainda, falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em agosto de 2025 e a decretação da prisão em março de 2026, inexistindo demonstração de risco atual.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 24/04/2026 (ID nº
19371625
).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19552073
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID
19658624
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY ALVES LIMA DE SOUSA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13 e 147, §1º c/c art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, uma vez que a decisão se baseia genericamente na garantia da ordem pública, sem indicar elementos concretos. Aduz, ainda, falta de contemporaneidade entre os fatos ocorridos em agosto de 2025 e a decretação da prisão em março de 2026, inexistindo demonstração de risco atual.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos da ação originária, no dia 29/08/2025, no município de Conceição da Barra/ES, o denunciado agrediu fisicamente sua ex-companheira, após ser questionado sobre relacionamentos simultâneos.

Relata a denúncia que, na ocasião, teria ameaçado a vítima de morte, arremessado restos de comida contra ela, puxado seus cabelos e braço, arremessando-a para fora da residência, causando lesão corporal, além de danificar seu capacete, a saber:

Aos 29 de agosto de 2025, por volta das 14:25hs, na rua 24, Floresta, rua da Rezenha, Av Anisio Kock da Cunha, Conceição da Barra-ES, WESLEY ALVES LIMA DE SOUZA ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Renata Fernandes de Souza Pestana.

O denunciado possuía relacionamento amoroso com a vítima e com outras duas mulheres simultaneamente.

Nesse sentido, após a vítima descobrir o envolvimento do denunciado com as demais mulheres, resolveu relatar a situação a uma delas, Regislande, que presenciou os fatos ora denunciados.

Pois bem. Nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, ao ser questionado por Regislande sobre os relacionamentos às escondidas, o denunciado se revoltou e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima (Renata), tendo prometido acabar com a vida desta.

Na ocasião, Wesley pegou um balde que continha restos de comida e arremessou parte contra a ofendida. Ato contínuo, o agressor a puxou pelos cabelos, puxou seu braço e a jogou para fora de casa, o que lhe causou ofensa (esquimose) à integridade corporal, mais especificamente, em seu braço esquerdo.

Em seguida, não satisfeito, Wesley encheu as mãos com restos de comida e bateu contra o capacete da vítima, tendo quebrado o referido objeto.

Sabe-se que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”, mesmo nos casos de delito cuja pena cominada seja inferior a 04 (quatro) anos.

Contudo, ainda que assim não fosse, o delito previsto no art. 129, §13, do CP, por si só, possui pena máxima em abstrato superior, o que autorizaria a prisão preventiva.

Por sua vez, o art. 312 do CPP exige para a decretação da referida custódia prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti
), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Consoante os fatos alhures expostos, verifico, ao menos em uma análise perfunctória, que estão presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, caracterizando, por conseguinte, o
fumus comissi delicti
.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, da leitura dos autos originários, verifico ser a prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo contexto de violência doméstica, no qual o paciente, ao ameaçar a vítima de morte e praticar agressões físicas e atos de humilhação, revelou comportamento agressivo reiterado, descontrole emocional e periculosidade concreta, aptos a demonstrar risco atual à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Some-se a isso o fato de constar dos autos originários que o paciente possui arma de fogo, circunstância que agrava o risco concreto à incolumidade da vítima e reforça a necessidade de pronta intervenção estatal para prevenir eventual reiteração de condutas mais gravosas.

Ademais, verifica-se que o paciente já ostenta condenação anterior por violência doméstica (autos nº 0000206-43.2018.8.08.0015), o que evidencia reiteração delitiva em contexto similar e reforça sua periculosidade concreta, constituindo elemento idôneo a justificar a segregação cautelar.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Nesse cenário, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, igualmente, não se sustenta, considerando que permanecem os motivos ensejadores do cárcere, “
independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso
” (AgRg no RHC n. 210.860/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco concreto evidenciado, razão pela qual a manutenção da prisão preventiva se revela proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.